Tribunal: TJPA
Processo: 0011628-97.2015.8.14.0097
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? AFASTADA - APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA - RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório é capaz de demonstrar a traficância de substância entorpecente, sendo suficiente para lastrear o decreto condenatório. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
TJE/PA - TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 00116289720158140097
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: DOUGLAS DE SOUZA COSTA E LUAN BORGES BORGES (DEFENSOR PÚBLICO: EDERNILSON DO NASCIMENTO BARROSO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - AFASTADA - APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA - RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório é capaz de demonstrar a traficância de substância entorpecente, sendo suficiente para lastrear o decreto condenatório. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 06 dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro

Belém, 06 de fevereiro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA - TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 00116289720158140097 - APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: DOUGLAS DE SOUZA COSTA E LUAN BORGES BORGES (DEFENSOR PÚBLICO: EDERNILSON DO NASCIMENTO BARROSO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por
DOUGLAS DE SOUZA COSTA
e
LUAN BORGES BORGES
em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Benevides, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções do art. 33, § 4º, da lei 11.343/06, fixando para cada um dos réus a pena de 4 anos e 2 meses de reclusão e pagamento de 416 dias multa, com regime inicialmente semiaberto.

Narra a peça acusatória que: ¿(...) no dia 21/05/20154, por volta das 12h, à rua Principal, Rua 10 de agosto c/12 de outubro, próximo à escola Abelardo Santos, bairro Centro, Benfica/PA, os denunciados (...) já qualificados nos autos, foram presos em flagrante delito traficando drogas em via pública, sendo encontrados 12 papelotes de oxi no bolso do nacional Douglas de Souza Costa. (...) no dia dos fatos a guarnição da Polícia Militar realizava ronda ostensiva pelo bairro, momento em que avistaram os denunciados em atitude suspeita e na revista pessoal foi encontrada a porção da droga descrita acima, motivo pelo qual foi dado voz de prisão aos denunciados, os quais foram conduzidos e apresentados na delegacia. (...).¿ (sic)

Denúncia recebida em 24 de agosto de 2015, fl. 27.

Aduzem os apelantes que inexistem elementos robustos e suficientes para ensejar um decreto condenatório. Informam que houve cerceamento de defesa por inexistir necessidade do uso de algemas. Alegam que ainda que tenha sido apresentado laudo que aponte a materialidade do delito, isto não significa que a droga tenha sido encontrada em poder dos réus. Pretende que lhes seja aplicado o princípio
in dubio pro reo,
eis que para uma condenação não bastam simples indícios e que os depoimentos dos policiais não devem ser aceitos como provas suficientes para o decreto condenatório. Requerem sua absolvição.

Contrarrazões às fls. 67-73.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém, 13 de dezembro de 2019.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
TJE/PA - TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 00116289720158140097
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: DOUGLAS DE SOUZA COSTA E LUAN BORGES BORGES (DEFENSOR PÚBLICO: EDERNILSON DO NASCIMENTO BARROSO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por
DOUGLAS DE SOUZA COSTA
e
LUAN BORGES BORGES
em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Benevides, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções do art. 33, § 4º, da lei 11.343/06, fixando para cada um dos réus a pena de 4 anos e 2 meses de reclusão e pagamento de 416 dias multa, com regime inicialmente semiaberto.

Narra a peça acusatória que: ¿(...) no dia 21/05/20154, por volta das 12h, à rua Principal, Rua 10 de agosto c/12 de outubro, próximo à escola Abelardo Santos, bairro Centro, Benfica/PA, os denunciados (...) já qualificados nos autos, foram presos em flagrante delito traficando drogas em via pública, sendo encontrados 12 papelotes de oxi no bolso do nacional Douglas de Souza Costa. (...) no dia dos fatos a guarnição da Polícia Militar realizava ronda ostensiva pelo bairro, momento em que avistaram os denunciados em atitude suspeita e na revista pessoal foi encontrada a porção da droga descrita acima, motivo pelo qual foi dado voz de prisão aos denunciados, os quais foram conduzidos e apresentados na delegacia. (...).¿ (sic)

Aduzem os apelantes que inexistem elementos robustos e suficientes para ensejar um decreto condenatório. Informam que houve cerceamento de defesa por inexistir necessidade do uso de algemas. Alegam que ainda que tenha sido apresentado laudo que aponte a materialidade do delito, isto não significa que a droga tenha sido encontrada em poder dos réus. Pretende que lhes seja aplicado o princípio
in dubio pro reo,
eis que para uma condenação não bastam simples indícios. Por fim, aduzem que os depoimentos dos policiais não devem ser aceitos como provas suficientes para o decreto condenatório. Requerem sua absolvição.

A materialidade delitiva está demonstrada, especialmente pelo Boletim de Ocorrência Policial (fl. 02 IPL); depoimentos testemunhais perante a Autoridade Policial (fl. 03 IPL); laudo de constatação provisório (fl. 04 IPL); laudo definitivo (fl. 07) atestando que o material em questão, 12 embalagens tipo petecas, apresenta a substância química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como ¿cocaína¿.

No mesmo sentido, a autoria está suficientemente fundamentada nas declarações das testemunhas MARCEL DE JESUS DUARTE WANZELER e FLAVIO BORGES DE JESUS, policiais militares, que, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, relataram que, com a finalidade de averiguar denúncias de venda de entorpecentes e roubos de transeuntes que estava ocorrendo na rua 10 de agosto em plena via pública, próximo ao bar Lambada, se dirigiram ao referido local e encontraram em poder de DOUGLAS 12 papelotes de substâncias entorpecentes com características de ¿pedra de oxi¿, e que este estava na companhia de seu comparsa Luan Borges Borges.

Ressalto que a palavra dos policiais que atuaram no feito deve ser apreciada como valor probatório capaz de dar respaldo ao édito condenatório, principalmente porque não foi produzida nenhuma prova que possa afastar a credibilidade de tais agentes ou que possa fazer crer que eles queiram prejudicar os apelantes.
¿
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes."
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018).

Em sede policial e também em juízo, os réus negaram a prática delitiva. Douglas afirmou que a droga se destinava ao consumo próprio e não à venda, dizendo que conhecia Luan há uma semana. Por sua vez, Luan afirmou que a droga foi encontrada em poder de Douglas e que nem o conhecia, tendo apenas dado a ele uma carona em sua bicicleta. (mídia de fl. 39)

Apesar da negativa dos réus e de seu contraditório depoimento, verifico que restou comprovado no decorrer da instrução processual que ambos trafegavam juntos em uma bicicleta e ao avistarem os policiais jogaram na vala uma caixa de fósforos que continha doze petecas de oxi. Ademais, o local onde os réus foram abordados é conhecido como ponto de tráfico de drogas.

Logo, as razões apresentadas no apelo se encontram isoladas e destoantes das demais provas produzidas na instrução processual, enquadrando-se a conduta dos réus no núcleo ¿trazer consigo¿, nos moldes do art. 33 da Lei nº. 11.343/2006. Desta forma, é indiferente o fato de não terem sido flagrados em pleno ato de comercialização da droga, eis que se trata de crime de múltipla ação em que a prática de qualquer dos núcleos verbais descritos no tipo legal é suficiente para configurar a infração criminosa.

Sendo assim, verifico que todos os elementos carreados durante a instrução processual demonstram que os apelantes são traficantes e não meros usuários, devendo ser afastada sua pretensão absolutória.

Passo ao exame da dosimetria da pena para o réu DOUGLAS DE SOUZA COSTA

A pena base foi fixada em 5 anos de reclusão, diante da inexistência de circunstâncias desfavoráveis ao réu, o que mantenho diante da inexistência de recurso da acusação, bem como diante da proibição ao princípio da
reformatio in pejus.

Inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes. Inexistem causas de aumento da pena. Mantenho a incidência da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da lei 11.343/06, eis que não há evidências nos autos de que o réu se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, bem como é primário e de bons antecedentes (certidão à fl.32). Sendo assim, permanece a redução da pena em 1/6, restando 4 anos e 2 meses de reclusão como pena definitiva, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto. Mantenho ainda a condenação ao pagamento de 416 dias multa.

Quanto ao réu LUAN BORGES BORGES verifico que a pena base foi fixada em 5 anos de reclusão, diante da inexistência de circunstâncias desfavoráveis ao réu, o que mantenho diante da inexistência de recurso da acusação, bem como diante da proibição ao princípio da
reformatio in pejus.
Inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes. Inexistem ainda causas de aumento da pena. Mantenho a incidência da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da lei 11.343/06, eis que não há evidências nos autos de que o réu se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, bem como é primário e de bons antecedentes (certidão à fl.32). Sendo assim, permanece a redução da pena em 1/6, restando 4 anos e 2 meses de reclusão como pena definitiva, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto. Mantenho a condenação ao pagamento de 416 dias multa.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 06 de fevereiro de 2020.
Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator